Tribunal: TJES
Processo: 5000490-30.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-30.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE MARCOS CHAGAS ROSSI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSE MARCOS CHAGAS ROSSI nos autos do processo
, alega que foi autuado em 21/04/2022 pela PRF por “Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC suspensão direito de dirigir”, nos moldes do art. 162, II do CTB, oportunidade em que foi lavrado o auto de infração de trânsito T573351082, com notificação que se deu em 19/09/2022, entretanto, narra que não foi observado o prazo decadencial para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que apenas fora instaurado em 27/02/2023, sob o nº 2023-D7JJV, com sua notificação em 14/03/2023, razão pela qual requer que seja reconhecida a extinção do direito de punir da Administração Pública e, consequentemente, que seja anulado o processo administrativo. Requereu, inclusive, de forma liminar, a suspensão dos efeitos do processo de cassação de seus direitos de dirigir.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-D7JJV.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que, em sua redação original, o artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelecia qualquer prazo específico para a expedição da notificação de penalidade dirigida ao proprietário do veículo ou ao infrator.

Contudo, com a promulgação da Lei nº 14.071/2020, de 13 de outubro de 2020, que passou a vigorar em 12 de abril de 2021, o caput do artigo 282 foi modificado, passando a prever prazo máximo de 180 dias, ou 360 dias nos casos em que houver apresentação de defesa prévia, para a expedição da notificação da imposição da penalidade, contados a partir da data da infração:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (...) § 6º Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 (trezentos e sessenta) dias. § 7º O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade.” (NR) (Redação dada pela Lei nº 14.071 de 2020)

Ademais, a Lei nº 14.071/2020 acrescentou ao artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro o § 7º, o qual prevê a decadência do direito de aplicar a penalidade quando não for observado o prazo legal para a expedição da notificação da imposição da penalidade.

No presente caso, verifica-se que a infração contestada pela parte recorrida ocorreu em 21/04/2022, ou seja, após a entrada em vigor da referida alteração legislativa.

Dessa forma, tanto no momento da infração quanto na data da notificação, a nova redação do dispositivo já se encontrava vigente, razão pela qual a expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir fora do prazo de 180 dias, expedida em 14/03/2023, configura decadência do direito da Administração de aplicar a penalidade.

Cumpre destacar, ainda, que no caso concreto deve ser observado o prazo decadencial de 180 dias, uma vez que, embora tenha sido apresentada defesa prévia (ID 44209956), o respectivo recurso administrativo foi indeferido pela recorrente, não se aplicando, portanto, o prazo ampliado de 360 dias.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, considerando a decadência do direito de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o pedido autoral comporta procedência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)